Tribunal: TJPA
Processo: 0804654-69.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0804654-69.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS N° 765/2019 E 766/2019 AMBAS DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. DETERMINAÇÃO DE QUE O ATO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO EM SITUAÇÃO IRREGULAR SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR GUINCHO (LEI N° 765/2019). PROIBIÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IPVA.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR EM MATÉRIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política
n
acional de trânsito transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

2. O Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97) já definiu o procedimento e as hipóteses de remoção de veículo em situação irregular (art. 271), assim como, estabeleceu a penalidade e as medidas administrativas a serem aplicadas na hipótese do não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA (artigo 230, inciso V), desta forma, as disposições das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará configuram clara usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

3 – A questão já está pacificada no C. Supremo Tribunal Federal, havendo diversos precedentes em que se firma a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de lei municipal ou estadual que verse sobre normas e regras de trânsito, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, CF). Precedentes: ADI nº 3.196/ES; ADI nº 3.444/RS; ADI nº 3.186/DF; ADI nº 2.432/RN; ADI nº 2.814/SC.

4 – Reconhecida de declarada a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais de Rondon do Pará n° 765/2019 e 766/2019.

5 –
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 do Município de Rondon do Pará,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exm
a
. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face das Leis Municipais
n° 765/2019 e 766/2019
de Rondon do Pará.

Em síntese
da inicial (id 1820974)
, o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, objetivando declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará, afirmando que os textos legais tratam de matéria de trânsito e transporte, sendo esta privativa da União para legislar, segundo o artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

Sustenta a inconstitucionalidade das leis municipais, afirmando que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

Defende que, a princípio, os Estados e os Municípios não podem editar normas sobre trânsito e transporte, alegando que a Constituição Federal determinou que tais regras devem possuir disciplina uniforme em todo território nacional, prevalecendo o interesse nacional em detrimento de interesses locais.

Cita jurisprudências na defesa de sua tese. Afirma que o Município não pode usurpar iniciativa legislativa privativa da União.

Defende a concessão da medida cautelar sem a oitiva da parte adversa, com base no artigo 300 do CPC, para que seja determinada a suspensão das eficácias das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará/PA.

Ao final, requereu a notificação da Câmara Municipal de Rondon do Pará e do Município de Rondon do Pará para que se manifestem, no prazo legal, bem como, a concessão da medida cautelar e, no mérito, a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará/PA (id 1820974). Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em ato contínuo, proferi
despacho
determinando a intimação da Câmara Municipal de Vereadores e do Município de Rondon do Pará, para apresentarem manifestações sobre a lei impugnada no prazo legal (id 2213052).

O
Município de Rondon do Pará/PA
apresentou
manifestação,
argumentando, em síntese, que os projetos de leis n° 001/2019 e 002/2019 que deram origem as Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 foram de autoria de Vereadores da Casa Legislativa de Rondon do Pará, como se indefere do processo legislativo, anexado aos autos.

Alega que ambos os projetos de leis foram vetados pelo Chefe do Poder Executivo, entretanto, o Presidente da Câmara Municipal promulgou as duas citadas leis. Ao final, requereu apenas a intimação do Município quanto as ulteriores deliberações no presente feito (id 2312641). Juntou documentos.

A
Câmara Municipal de Rondon do Pará/PA
apesar de regularmente intimada, não apresentou manifestação, conforme certidão (id 4208577).

O
Ministério Público do Estado do Pará
por intermédio do D. Procurador-Geral de Justiça apresentou
parecer
, pugnando que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada totalmente procedente para afastar os efeitos jurídicos das leis municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará (id 5005035).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico presentes os pressupostos de adequação da presente ADI, observados os artigos 161, inciso I, alínea “l” e 162, V da Constituição do Estado do Pará.

Conforme relatado, verifico que a tutela de urgência não foi apreciada, todavia considerando a regular instrução do feito, passo ao exame de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Na presente demanda, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará, afirmando que os textos legais tratam de matéria de trânsito e transporte, sendo esta privativa da União para legislar, segundo o artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo o disposto no artigo 22, inciso XI da Constituição Federal:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XI – trânsito e transporte;”

Conforme relatado, apesar de regularmente intimada a Câmara Municipal de Rondon do Pará não apresentou manifestação na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, quedando-se inerte, deixando de apresentar as suas razões quanto a legalidade das leis promulgadas por aquela Casa Legislativa.

Por outro lado, o Município de Rondon do Pará prestou informações, argumentando que os projetos de leis n° 001/2019 e 002/2019 que deram origem as Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 foram de autoria de Vereadores da Casa Legislativa de Rondon do Pará, fato comprovado, conforme processo legislativo (id 2312642), anexado aos autos, sendo que ambos os projetos de leis foram vetados pelo Prefeito Municipal.

Entretanto, apesar do Veto proferido pelo Chefe do Executivo em ambos os projetos, a Câmara Municipal de Rondon do Pará rejeitou os vetos e promulgou as Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019.

Feitas essas considerações, importa destacar na integra o teor das citadas Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará, a seguir transcritas:

“
Lei n° 765/2019

Art. 1°
Modifica o Parágrafo Único do Art. 1° da Lei n° 750/2008, de 02 de Julho de 2018, que passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo Único
: Quando da abordagem de um veículo em situação irregular, e havendo a necessidade da apreensão ou retenção do mesmo ao pátio do DEMUTRAN, fica terminantemente proibido a sua remoção por agentes de trânsito sem o transporte adequado, que deve ser feito exclusivamente por guincho”

Lei n° 766/2019

“
Art. 1°
Não haverá recolhimento, retenção ou apreensão de veículos, no âmbito do Município de Rondo do Pará, pela identificação do não pagamento

do imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Art. 2°
A cobrança de impostos Estaduais ou Municipais nos limites do território de Rondon do Pará deverá seguir rigorosamente o procedimento legal específico da legislação em vigor.

Art. 3°
A Administração Pública, Estadual ou Municipal não poderá exercer o Poder de Polícia de forma ilegal com a finalidade de arrecadar tributos ou utilizar-se de meios confiscatórios.”

Analisando o parágrafo único da Lei n° 765/2019, verifica-se que o dispositivo estabelece a proibição de remoção de um veículo em situação irregular por agentes de trânsito, determinando que a remoção será feita exclusivamente por guincho.

Assim, observa-se que a normal municipal estabelece uma forma de restrição para a medida administrativa de remoção, limitando a atuação dos agentes de trânsito, o que configura clara violação pelo Município ao disposto no artigo 22, XI da CF/88, em razão de legislar sobre matéria de trânsito, assim como, afronta o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997), o qual não estabelece a utilização única e exclusiva do guincho para o ato de remoção, senão vejamos:

“Art. 271.
O veículo será removido
,
nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente
, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o

A restituição do veículo removido
só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 2
o

A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente
ou
equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 3º Se
o reparo
referido no § 2º demandar providência que não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma transportada, mediante autorização, assinalando prazo para reapresentação. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

§ 4º
Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público
, diretamente,
ou por particular contratado por licitação pública
, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)

§ 5
o

O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo
, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015)

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.” (grifei)

Por sua vez, no tocante à Lei Municipal n° 766/2019 igualmente é possível identificar a inconstitucionalidade da norma, tendo em vista que prevê que não haverá recolhimento, retenção ou apreensão de veículos, no âmbito do Município de Rondon do Pará, pela identificação do não pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, ensejando clara violação à Constituição Federal e ao disposto no artigo 230, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro, o qual estabelece expressamente a de aplicação da penalidade de multa e apreensão do veículo, na hipótese, de condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, “
in verbis
”:

“
Art. 230
.
Conduzir o veículo
:

(...)

V -
que não esteja registrado
e
devidamente licenciado
;” (grifei)

Portanto, denota-se claramente a inconstitucionalidade formal das Leis Municipais n° 765/2019 e 766/2019 impugnadas, devendo ser julga procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público, tendo em vista a usurpação de competência legislativa privativa à União legislar sobre o trânsito, nos termos do artigo 22, inciso XI da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que os dispositivos são ilegais, pois afrontam as citadas normas do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da restrição imposta na medida administrativa de remoção, exclusivamente mediante guincho, e na impossibilidade de apreensão de veículos no Município de Rondon do Pará na hipótese de não pagamento de IPVA.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.718/2017 E ART. 2° DA LEI 7.717/2017, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DETRAN/RJ.
DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IPVA PARA O REGISTRO, VISTORIA, INSPEÇÃO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. ART. 22, XI, DA CF. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída, observando-se, ainda, a economia e a eficiência processual. Precedentes.

II – Os atos normativos questionados, ao autorizarem a circulação dos veículos automotores nas vias públicas sem que tenha sido providenciado o regular pagamento do IPVA, disciplinando, diferentemente do Código de Trânsito Brasileiro, sobre os requisitos de licenciamento, vistoria anual e emissão do certificado de registro de veículo automotor, antes de tratarem de matéria tributária,
disciplinam típica matéria de trânsito e transporte, cuja competência é privativa da União Federal, conforme estabelecido no art. 22, XI, da Constituição da República.
Precedentes.

III – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.718/2017 e do art. 2° da Lei 7.717/2017, ambas do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 5796, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072

DIVULG 15-04-2021

PUBLIC 16-04-2021)

EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei nº 8.027, de 16 de dezembro de 2003 e do Decreto nº 3.404, de 30 de junho de 2004, ambos do Estado do Mato Grosso. Parcelamento de multa de trânsito. Inconstitucionalidade formal. Violação de competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF). Procedência da ação. 1. Não acolhida a preliminar de não conhecimento da ação quanto ao Decreto nº 3.404, de 30 de junho de 2004, em virtude da relação de dependência dos seus preceitos com a Lei nº 8.027, de 16 de dezembro de 2003, a qual a eles dá suporte de validade (cf. ADI nº 2.158/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/10; ADI nº 3.148/TO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 28/9/07; ADI nº 3.645/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/9/06). 2.
A questão já está pacificada na Corte, sendo múltiplos os precedentes em que se firma a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade de lei estadual que verse sobre parcelamento de multas de trânsito, por usurpação de competência legislativa privativa da União
(art. 22, XI, CF). Precedentes: ADI nº 3.196/ES; ADI nº 3.444/RS; ADI nº 3.186/DF; ADI nº 2.432/RN; ADI nº 2.814/SC. O Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503/97) já definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e as medidas administrativas a serem aplicadas em cada caso (art. 161), fixando as multas correspondentes. Somente a própria União poderia dispor sobre as formas de parcelamento das multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização, o que resulta em nítida invasão de sua competência legislativa privativa pelo Estado do Mato Grosso. 3. Ação direta julgada procedente.

(STF - ADI: 3708 MT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 08-05-2013 PUBLIC 09-05-2013)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL QUE DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE APARELHO, EQUIPAMENTO OU QUALQUER OUTRO MEIO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS VIAS DO DISTRITO FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

(STF - ADI: 3897 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 04/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/04/2009)”

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“SECRETARIA JUDICIÁRIA. TRIBUNAL PLENO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Nº 2004.3.003134-9. COMARCA DE ORIGEM: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. RÉ: LEI Nº 796/2001 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA HELENA D`ALMEIDA FERREIRA. Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade Lei nº 796 do Município de Conceição do Araguaia

Uso facultativo de capacete e cinto de segurança sobre veículos

Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte

Constituição Federal, art. 22, XI.
1. A Lei Municipal nº 796 de Conceição do Araguaia deve ser declarada inconstitucional, uma vez que é competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, na forma do que dispõe o art. 22, inciso XI da Constituição Federal.
2. Ação procedente, à unanimidade.

Desembargadora MARIA HELENA D'ALMEIDA FERREIRA Relatora

(2008.02454248-08, 72.393, Rel. MARIA HELENA D ALMEIDA FERREIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-06-11, Publicado em 2008-07-07)

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

CF/88

ART. 125, § 2º -
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÃNSITO

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I Encontrando-se a norma impugnada em nítido descompasso com a via determinada pela Constituição Estadual no que tange a segurança do trânsito, a pretensão deve ser julgada procedente.

II Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Redenção nº. 404/2001, de 19 de outubro de 2001.

III Precedentes: STF ADIN's 1032, 1704, 532.

(2006.01312765-67, 61.603, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”.

Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade das leis municipais 765/2019 e 766/2019 de Rondon do Pará, em razão da violação ao disposto no artigo 22, inciso XI da Constituição Federal, considerando a competência privativa
da União para legislar sobre trânsito e transporte, assim como, em razão das normas impugnadas se encontrarem em nítido descompasso com as normas e regras de trânsito previstas no Código Nacional de Trânsito
.

Por fim, registro que a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da presente decisão (efeitos
ex nunc
), com a finalidade de evitar instabilidade nas relações jurídicas no âmbito da Administração Municipal e de não ensejar prejuízos a terceiros de boa-fé.

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE das Leis n° 765/2019 e 766/2019 do Município de Rondon do Pará
,
com efeitos “
ex nunc
”, por contrariar o disposto no artigo 22, inciso XI da Constituição Federal, em razão de invadir a competência legislativa privativa da União para legislar em matéria de trânsito e transporte, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/04/2023